Tribunal: TJDFT
Processo: 0724463-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0724463-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS IBIAPINA DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marcus Vinicius Ibiapina Sousa contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 237339660 dos autos n. 0752158-79.2024.8.07.0001), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida por BRB – Banco de Brasília S.A., deferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração do agravante até a satisfação do débito de R$182.926,17 (cento e oitenta e dois mil novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos). Em suas razões recursais (ID 73020570), o recorrente defende a impenhorabilidade de seu salário, por não se tratar de dívida decorrente de crédito alimentício, tampouco configurar remuneração superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. Sustenta que a penhora viola a dignidade do devedor, o qual já possui outros descontos compulsórios em seu contracheque, e que “(...) caso haja o deferimento da penhora do percentual de 10% do salário líquido de R$8.898,41, estaria a configurar mais um desconto obrigatório, tendo que ser utilizado para fins de cálculos da margem, havendo uma violação ao DECRETO DISTRITAL 28.195/2007, que estabelece a margem consignável para servidores públicos e militares do Distrito Federal”. Aponta que, com a penhora, “(...) o agravante receberia líquido somente R$4.735,17 (quatro mil, setecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos) para custear totalmente suas despesas, como aluguel, farmácia, mercado, educação e transporte”. Alega ser a penhora inócua para o resgate da dívida, na medida em que “(...) mesmo que haja o desconto de 10% do líquido, haverá a perpetuação da dívida, uma vez que haverá desconto de aproximadamente R$800,00 e só o juros do mês subsequente é superior ao desconto que de fato ocorre”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão recorrida, com o reconhecimento da impenhorabilidade salarial. Preparo recolhido (ID 73023122). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, presente tais requisitos. Por pertinente, transcreve-se excerto da decisão agravada (ID 237339660 dos autos de origem): Segundo o art. 833, IV, do CPC, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor. Ao longo dos anos, a jurisprudência do STJ caminhou no sentido de que a regra aludida pode ser mitigada, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. A título de exemplificação, transcrevo as seguintes ementas, in verbis: (...) No caso, a dívida tem origem em cédula de crédito bancário. A parte executada usufruiu do(s) bem(ns)/serviço(s) e não cumpriu com a obrigação, causando prejuízo à parte exequente. O(s) comprovante(s) de rendimentos da parte executada demonstra(m) sua capacidade de pagamento do débito, embora não de uma só vez. Assim, é razoável que haja desconto mensal em folha de pagamento, de percentual sobre o salário, para fim de quitação do débito, eis que não atingirá a dignidade do(s) executado(s), nem impedirá sua sobrevivência e de sua família. Ante o exposto, defiro o pedido da parte exequente, determinando a penhora de 10 % (dez por cento) do salário líquido do(s) executado(s) MARCUS VINICIUS IBIAPINA DE SOUSA - CPF/CNPJ: 398.873.321-00, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação integral do débito de R$ R$ 182.926,17). O desconto deve ser efetivado sobre o rendimento líquido do executado, sendo esse entendimento como o valor obtido após os descontos obrigatórios como imposto de renda e previdência social, não sendo computados para tal fim empréstimos consignados ou outros débitos não oficiais. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: (...) Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, IV, do CPC/2015 prevê como impenhoráveis: (...) os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Como é cediço, a impenhorabilidade de que se trata tal norma foi instituída sob o influxo do princípio da dignidade humana, no pressuposto de que salários, pensões, proventos e verbas remuneratórias, de modo geral, são indispensáveis à subsistência do devedor e de sua família. Esclareça-se, ainda, não se desconhecer a tese da “exceção implícita” pontuada pelo c. Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do EREsp n. 1582475/MG, segundo a qual “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). Salienta-se que, no caso do EREsp 1582475/MG, o executado recebia subsídio mensal de R$33.153,04 (trinta e três mil cento e cinquenta e três reais e quatro centavos) e concluiu a Corte Especial que, “mesmo com a penhora de percentual de seus rendimentos (definido pelo Tribunal local e mantido pela Terceira Turma), é capaz de manter bom padrão de vida para si e para sua família, muito superior à média das famílias brasileiras”. Nota-se, à época do julgamento, o salário-mínimo era de R$954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), de modo que a renda mensal do executado (no EREsp 1582475/MG) equivalia a quase 35 (trinta e cinco) salários-mínimos. O voto do Exmo. Sr. Ministro Relator ainda pontuou que: Caso se afirmasse que os vencimentos do devedor, nestes autos, são 100% impenhoráveis, estar-se-ia chancelando o comportamento de qualquer pessoa que, sendo servidor público, assalariado ou aposentado, ainda que fosse muito bem remunerada, gastasse todas as suas rendas e deixasse de pagar todas as suas dívidas, sem qualquer justificativa. Tal comportamento não merece proteção judicial. Ao contrário. Aquele que tem um título executivo líquido, certo e exigível é quem tem o direito a receber tutela jurisdicional que confira efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. Registre-se que a Corte Especial do c. STJ foi novamente instada a julgar caso em que se discutia a possibilidade de penhora de percentual de verba salarial. Na ocasião, concluiu-se pela admissibilidade da relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial nos casos em que não houver comprometimento da subsistência digna do devedor. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023.) Mais recentemente, foi afetado à sistemática do julgamento dos recursos repetitivos o REsp 1894973/PR (Tema n. 1.230), em que o c. Superior Tribunal de Justiça decidirá acerca do "Alcance da exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos". Há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância, o que não obsta o processamento do presente recurso. Registra-se que até a presente oportunidade não houve o julgamento do aludido tema, prevalecendo a orientação jurisprudencial sobre a excepcionalidade da mitigação da penhora salarial. Feitos tais apontamentos, cumpre analisar se as circunstâncias do caso concreto admitem a mitigação proclamada nos citados julgados. Do exame dos autos, observa-se que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora dos vencimentos do devedor. Como narrado, a dívida exequenda na origem não possui natureza de verba alimentar. Portanto, afastada a exceção prevista no art. 833, § 2o, do CPC. Assim, a penhora de verba salarial em razão de débito não relacionado à prestação alimentícia deve ser feita de maneira excepcional, à luz das circunstâncias do caso concreto e considerando o impacto da medida na vida do executado, a fim de resguardar o seu mínimo existencial. Na hipótese dos autos, é possível observar que o executado/agravante aufere rendimentos na monta líquida de R$10.827,22 (dez mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), se considerados apenas os descontos obrigatórios do imposto de renda e seguridade social, ou de R$8.898,41 (oito mil oitocentos e noventa e oito reais e quarenta e um centavos), se considerado o desconto em folha da pensão alimentícia. Tais rendimentos estão bem aquém dos 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais tidos por nossa legislação como limite a partir do qual é possível a penhora da verba salarial. Ademais, se considerado o alto valor da dívida, de R$182.926,17 (cento e oitenta e dois mil novecentos e vinte e seis reais e dezessete centavos), a penhora se prolongaria por tempo considerável sem a perspectiva de satisfação integral do débito. Nesse sentido, colha-se precedente recente de lavra desta Relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de até 30% (trinta por cento) da remuneração do executada, até o limite do valor do débito cobrado R$278.714,17 (duzentos e setenta e oito mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos), atualizado em 13/6/2024, decorrente de condenação judicial ao pagamento de dívida relacionada à contrato de locação. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. A despeito da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. O executado/agravado aufere renda média de R$12.900,39 (doze mil e novecentos reais e trinta e nove centavos), ou seja, quantia bem inferior aos 50 (cinquenta) salários-mínimos mencionados no § 2o do art. 833 do CPC como referência para flexibilização da regra da impenhorabilidade. Ademais, a penhora se prolongaria por tempo considerável sem a perspectiva de satisfação integral do débito, haja vista o alto valor da dívida (R$278.714,17- duzentos e setenta e oito mil setecentos e quatorze reais e dezessete centavos). 6. Constatado que o caso não se amolda às hipóteses excepcionais autorizadoras de penhora do salário previstas no art. 833, § 2o, do CPC, conclui-se que a decisão recorrida deve ser ratificada, a fim de preservar dignidade do executado e de sua família. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1926701, 0729891-19.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/9/2024, publicado no DJe: 8/10/2024.) Assim sendo, em um juízo de cognição sumária, está presente a probabilidade do direito atinente à observância da regra da impenhorabilidade salarial disposta no art. 833, IV, do CPC. Quanto ao segundo requisito, há perigo de dano da produção imediata dos efeitos da decisão agravada, porquanto haverá constrição de parte da verba alimentar da agravante, comprometendo o seu sustento. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão da ordem de penhora de 10% (dez por cento) do salário do agravante. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 18 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora